Tribunal: TJMMG
Processo: 2000304-06.2021.9.13.0002
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000304-06.2021.9.13.0002 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Revisor: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 05/11/2024 Publicação: 08/11/2024 Decisão: unânime Ementa: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. CRIME DE DESRESPEITO A SUPERIOR E RESISTÊNCIA MEDIANTE VIOLÊNCIA OU AMEAÇA. PENA TOTAL INFERIOR A UM ANO. LAPSO TEMPORAL ENTRE A DENÚNCIA E A SENTENÇA. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. DECLARAÇÃO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por militar condenado pela prática dos crimes de desrespeito a superior, previsto no art. 160 do Código Penal Militar (CPM), com pena de dois meses de detenção, e de resistência mediante violência ou ameaça, previsto no art. 177 do CPM, com pena de quatro meses de detenção, unificadas em seis meses de detenção em regime aberto, sem direito ao sursis. A defesa alega a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva estatal, tendo em vista o transcurso de mais de três anos entre o recebimento da denúncia e a sentença, sem recurso da acusação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se houve a prescrição da pretensão punitiva estatal, considerando: (i) o lapso temporal superior ao prazo prescricional entre o recebimento da denúncia e a sentença; (ii) o fato de a pena total unificada ser inferior a um ano; e (iii) a inexistência de recurso por parte da acusação, aplicando-se a prescrição conforme a pena imposta, nos termos do art. 125, § 1º, do CPM. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prescrição da pretensão punitiva estatal deve ser reconhecida quando, entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória recorrida apenas pela defesa, transcorre período superior ao prazo prescricional aplicável, conforme disposto no art. 125, § 1º, do CPM. 4. Quando a pena imposta é inferior a um ano, como no presente caso, o prazo prescricional é de dois anos à época dos fatos ou três anos à época da sentença, em conformidade com as alterações legais, o que foi ultrapassado em ambos os casos. 5. A prescrição regulada pela pena concretamente imposta aplica-se de forma imediata quando preenchidos os requisitos do art. 125, § 1º, do CPM, cabendo ao Judiciário reconhecer a extinção da punibilidade sem prejuízo do processamento do recurso interposto exclusivamente pela defesa. IV. DISPOSITIVO E TESE TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 6. Recurso provido. Extinção da punibilidade declarada. Tese de julgamento: 1. A prescrição da pretensão punitiva estatal regula-se pela pena concretamente imposta quando, sobrevindo sentença condenatória da qual recorreu exclusivamente a defesa, transcorre lapso temporal superior ao prazo prescricional entre a última causa interruptiva e a sentença condenatória. –––––––––––––––––––– Dispositivos relevantes citados: CPM, arts. 123, IV; 125, § 1º e VII. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Frank Rodrigues Soares e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em dar provimento ao recurso, para reconhecer a ocorrência da prescrição e, por conseguinte, declarar a extinção da punibilidade quanto aos crimes previstos no art. 160 (desrespeito a superior) e no art. 177 (resistência mediante violência ou ameaça) do CPM. RELATÓRIO Cuida-se de apelação criminal apresentada por Frank Rodrigues Soares contra a sentença que reconheceu a prescrição apenas em relação ao crime previsto no art. 301 (desobediência) do Código Penal Militar, e o condenou pela prática do crime previsto no art. 160 (desrespeito a superior) do CPM, impondo a pena de 2 (dois) meses de detenção, e o condenou pela prática do crime previsto no art. 177 (resistência mediante violência ou ameaça) do CPM, impondo a pena de 4 (quatro) meses de detenção. A pena foi unificada em 6 (seis) meses de detenção, a ser cumprida no regime aberto, sem direito ao sursis. O Ministério Público ofereceu denúncia contra o apelado, Evento 01 -DENUNCIA2, aduzindo o seguinte: [...] Consta dos autos que, no dia 16 de junho de 2019, por volta das 23:00 horas, na R. São Gabriel, São Mateus, Montes claros/MG, o denunciado, desobedeceu às ordens emanadas, desrespeitou superior e resistiu à prisão quando de uma abordagem em seu veículo particular. Extrai-se do caderno investigatório que, na fatídica data, o denunciado estava na condução do veículo automotor VW Polo 1.6 Sedan, placa JHO-4814, com película escura nos vidros, momento em que foi abordado pela guarnição policial de serviço e desobedeceu às ordens emanadas, sendo que em um primeiro momento demorou a sair do veículo e, ao sair de dentro dele, se mostrou indiferente às ordens e não se colocou em posição de busca. Em seguida, retornou para o interior do automóvel e depois saiu com as chaves na mão, trancou o veículo e impediu os militares de realizarem a busca. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Em seguida, como não acatava às ordens e permanecia resistente, foi feita a aproximação e o uso da força para conter e imobilizar o denunciado, que resistiu à prisão com força e movimentos de oposição aos militares, tendo ocorrido lesões leves no denunciado. Por fim o denunciado desrespeitou seus superiores, quando, após a sua contenção, proferiu palavras desrespeitosas ao Sgt Fabrício, Cb Edson e Cb Muller, tais como: “vocês parecem bobos, parecem meninos, seu moleque, vamos trombar na rua aí pra resolver isso direito”. Diante do exposto, denuncio o Sd PM QPR FRANK RODRIGUES SOARES, como incurso nos arts. 160, 177 e 301 todos do Código Penal Militar (desrespeito a superior, resistência mediante ameaça ou violência e desobediência), pelo que o Ministério Público requer seja ele citado para interrogatório e defesa que quiser produzir, bem como ouvidas as testemunhas abaixo arroladas, cumpridas as demais formalidades da lei, para, ao final, ser condenado nas sanções cabíveis. [...] Com a denúncia, vieram os documentos que constam nos autos relacionados. A denúncia foi recebida em 9 de abril de 2021 (Evento 1 – RECE_DENUN1). O acusado, as testemunhas da acusação e da defesa foram devidamente ouvidos nos autos. Conforme Evento 284, em alegações finais orais, o Ministério Público pugnou pela condenação nos termos da denúncia. A defesa, por sua vez, pleiteou a absolvição ou, ainda, a prescrição da pretensão punitiva estatal. Nos termos da ata no Evento 284 e da sentença no Evento 297, o Conselho Permanente de Justiça (CPJ) decidiu da seguinte forma: [...] 1. O CPJ, por unanimidade, rejeitou as preliminares de nulidade em razão de ausência de fundada suspeita da abordagem, nulidade em razão das lesões causadas no acusado, dano material e inépcia da denúncia. No que tange à preliminar de prescrição da pretensão punitiva, o CPJ, por unanimidade, reconheceu a prescrição apenas em relação ao crime previsto no art. 301 do CPM, rejeitando-a quanto ao crime previsto no art. 160 do CPM. 2. Em relação ao crime previsto no art. 160, do CPM, o CPJ, por unanimidade de votos, condenou o Ex-PM Frank Rodrigues Soares a pena definitiva de 02 meses de detenção, em regime aberto, sem direito ao SURSIS, podendo o acusado recorrer em liberdade. 3. Em relação ao crime previsto no art. 177, o CPJ, por maioria de quatro votos a um, condenou o Ex-PM Frank Rodrigues Soares a pena definitiva de 04 meses de detenção, em regime aberto, sem direito ao SURSIS, podendo o acusado recorrer em liberdade. Vencida a MM. Juíza de Direito, que absolveu o acusado com fundamento no art. 439, alínea "a", primeira parte, do CPPM. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 4. Em unificação das penas restaram elas fixadas em 06 meses de detenção, em regime aberto, sem direito ao SURSIS, podendo o acusado recorrer em liberdade. [...] A defesa, na oportunidade do julgamento, requereu o reconhecimento da prescrição pelas penas em concreto, com fundamento no art. 126 do CPM, mas o CPJ, por unanimidade, rejeitou o pedido. Inconformado, o acusado apresentou recurso de apelação, em cujas razões pugna pelo reconhecimento da prescrição pela pena em concreto. O Ministério Público apresentou contrarrazões de apelação, pugnando pelo acolhimento do pedido do réu, para que seja reconhecida a prescrição pela pena em concreto. O eminente Procurador de Justiça oficiante neste Tribunal, em parecer no Evento 10 destes autos de apelação, pugna pelo conhecimento do recurso e pelo seu provimento. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Eminentes Desembargadores, a questão é absolutamente simplória, e deveria ter sido resolvida já na sentença, dada a obviedade do pleito. Vejam vossas excelências que o militar Frank Rodrigues Soares foi condenado pelo CPJ pela prática do crime previsto no art. 160 (desrespeito a superior) do CPM, com pena de 2 (dois) meses de detenção, e pela prática do crime previsto no art. 177 (resistência mediante violência ou ameaça) do CPM, com pena de 4 (quatro) meses de detenção. A pena total foi unificada em 6 (seis) meses de detenção, a ser cumprida no regime aberto, sem direito ao sursis. Os fatos ocorreram em 16 de junho de 2019, a denúncia foi recebida em 9 de abril de 2021 (Evento 1 – RECE_DENUN1), e a sentença foi lida e juntada aos autos em 3 de setembro de 2024 (Eventos 297 e 300). No entanto, devo ressaltar, neste caso, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal – artigo 123, IV, c/c o artigo 125, VII e § 1º, do Código Penal Militar. Com efeito, não se pode negar que a pena aplicada é de 2 (dois) meses de detenção, que a denúncia foi recebida no dia 10 de outubro de 2019 (Evento 6 – RECE DENUN4), e que a sentença prolatada teve sua audiência de leitura realizada no dia 24 de maio de 2022 (Evento 303 dos autos de origem). Então, temos seguramente a seguinte situação: as penas aplicadas, individualmente, são inferiores a 1 (um) ano, e é inferior a 1 (um) ano a pena total unificada, e houve o transcurso de tempo superior a 3 (três) anos entre o recebimento da denúncia e a sentença de que somente o réu recorreu. Aqui, não faz diferença considerarmos o prazo prescricional de 2 (dois) anos à época dos fatos ou o prazo prescricional de 3 (três) anos à época da sentença, pois foram ultrapassados. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Vejamos as causas extintivas da punibilidade, nos termos do art. 123 do Código Penal Militar, in verbis: Art. 123. Extingue-se a punibilidade: [...] IV - pela prescrição; [...] Em relação à espécie de prescrição, o caso demonstra fielmente a hipótese da prescrição da ação penal, na forma prevista no § 1º do art. 125 do Código Penal Militar, que excetua o rol de hipóteses reguladas pelo máximo da pena privativa de liberdade abstratamente cominada ao crime. Conforme o disposto no § 1º do art. 125 do Código Penal Militar, “sobrevindo sentença condenatória, de que somente o réu tenha recorrido, a prescrição passa a regular-se pela pena imposta, e deve ser logo declarada, sem prejuízo do andamento do recurso se, entre a última causa interruptiva do curso da prescrição (§ 5°) e a sentença, já decorreu tempo suficiente”. Portanto, considerando que, entre o recebimento da denúncia e a sentença, transcorreu prazo superior a 3 (três) anos, considerando as penas individualmente estabelecidas, considerando que somente o militar recorreu da sentença e considerando as disposições legais a respeito da matéria, é forçoso reconhecer a ocorrência da prescrição, conforme alegado pelo apelante e defendido pelo Parquet e pelo eminente Procurador de Justiça. Ante o exposto, dou provimento ao apelo do militar para reformar a sentença, reconhecendo, no caso, a ocorrência da prescrição, conforme os fundamentos acima expostos, e, por conseguinte, declarando a extinção da punibilidade quanto aos referidos crimes. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, REVISOR Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator para, igualmente, dar provimento ao presente recurso e reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator para dar provimento ao recurso e reconhecer a prescrição. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 5 de novembro de 2024. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Presidente da Primeira Câmara e Relator